Tribunal: TJBA
Processo: 0050204-12.1995.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0050204-12.1995.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: NUTRIAL AGROINDUSTRIAS REUNIDAS S/A

Advogado(s)
:
GILBERTO VIEIRA LEITE NETO, ANDERSON ROCHA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIO DE CÁLCULO. ART. 85, §§ 3º E 5º, DO CPC. ESCALONAMENTO OBRIGATÓRIO.

I – Caso em exame:
Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, em execução fiscal, extinguiu o processo a pedido do próprio exequente, mas o condenou ao pagamento de honorários advocatícios. A extinção ocorreu após a parte executada apresentar exceção de pré-executividade, alegando a prescrição do crédito.

II – Questão em discussão:
(a) Cabimento da condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta, a seu pedido, após a apresentação de exceção de pré-executividade pela parte executada. (b) Correção do método de cálculo da verba honorária, se por percentual fixo ou pelo sistema de escalonamento do art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC.

III – Razões de decidir:
1. A extinção da execução fiscal a pedido do exequente, após a citação e a apresentação de defesa pelo executado (seja por embargos ou exceção de pré-executividade), impõe à Fazenda Pública a responsabilidade pelos honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade (Tema 421 do STJ). 2. A regra de isenção de ônus do art. 26 da Lei nº 6.830/1980 não se aplica quando há efetiva resistência processual por parte do executado, que necessitou contratar advogado para sua defesa. 3. Nas causas contra a Fazenda Pública com proveito econômico elevado, a fixação dos honorários advocatícios deve seguir, obrigatoriamente, o sistema de escalonamento progressivo previsto no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, sendo incorreta a aplicação de um percentual único sobre o valor total.

IV – Dispositivo e tese:
Recurso de Apelação parcialmente provido para reformar a sentença e determinar que o cálculo dos honorários advocatícios observe o escalonamento obrigatório do art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, com a aplicação dos percentuais mínimos de cada faixa sobre o proveito econômico, a ser apurado em liquidação de sentença. Tese: "1. A extinção da execução fiscal a pedido da Fazenda Pública, após a apresentação de exceção de pré-executividade, acarreta sua condenação em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade (Tema 421/STJ). 2. A fixação dos honorários advocatícios contra a Fazenda Pública deve seguir obrigatoriamente o critério de escalonamento previsto no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, quando o proveito econômico obtido for elevado, sendo vedada a aplicação de percentual único sobre o valor total."

V – Citações:
Código de Processo Civil (CPC), art. 85, §§ 3º e 5º. Lei nº 6.830/1980, art. 26. Superior Tribunal de Justiça (STJ), Tema 421 (REsp 1.185.036/PE) e Tema 1.076.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0050204-12.1995.8.05.0001, em que figuram, como apelante, o
ESTADO DA BAHIA
, e, como apelada, a
NUTRIAL AGROINDUSTRIAS REUNIDAS S/A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)